Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703581-52.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: PATTRO ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: FRANCISCO PEDRO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA DESPACHO Diante do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na Reclamação 43238/DF, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007